Tribunal: TJDFT
Processo: 0754584-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754584-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO REU: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRÉ D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO. O autor foi intimado para (I) comprovar a hipossuficiência de recursos (carteira de trabalho, cópia da declaração de imposto de renda, contracheque etc), ou proceder ao recolhimento das custas e do depósito da importância a que alude o art. 968, II, do CPC; (II) apresentar nova petição inicial com a qualificação completa das partes (autor e réu), descrição sucinta dos fatos e a adequação à causa de pedir e a correção do valor da causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido; (III) a retirada das expressões indevidas aos magistrados e (IV) a exclusão do pedido de condenação dos juízes por litigância de má fé, uma vez que não são partes do processo, sob pena de indeferimento. Então, requereu a suspensão do feito por problema de saúde, o que foi deferido pelo prazo de 40 (quarenta) dias, que decorreu sem o cumprimento das providências determinadas. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, I, do CPC. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator